Tribunal: TJBA
Processo: 0328929-35.2012.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0328929-35.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: MARLENE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou o valor da indenização por danos morais decorrente da morte de filho por negligência estatal e condenou o Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. O Embargante alega omissão quanto à fundamentação da majoração da indenização e à ausência de análise da legislação estadual que vedaria a condenação ao pagamento dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na fundamentação da majoração da indenização por danos morais; e (ii) averiguar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a legislação estadual que vedaria o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação da majoração do valor da indenização por danos morais está expressamente presente no acórdão embargado, com análise dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, jurisprudência dominante e doutrina pertinente, o que afasta a alegação de omissão. 4. Há omissão quanto à análise da legislação estadual invocada para afastar a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, bem como quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 5. O vício é sanado mediante complementação da fundamentação, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.002 de Repercussão Geral, segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atuante contra o próprio ente federado que integra. 6. A jurisprudência estadual, por meio de julgamento do Órgão Especial do TJ/BA, declarou a inconstitucionalidade de normas locais que vedavam tal pagamento, o que reforça a validade da condenação imposta. 7. A omissão sanada não justifica alteração do resultado do julgamento, de modo que o acolhimento dos Embargos se dá apenas para fins de aperfeiçoamento da fundamentação e prequestionamento, sem efeitos modificativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A análise expressa da fundamentação utilizada para majorar indenização por danos morais afasta a alegação de omissão quando devidamente motivada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. É devida a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral. 3. O acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento e saneamento de omissão é cabível, desde que não implique alteração do resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 97; LC/BA nº 26/2006; Lei Estadual/BA nº 11.045/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Tema 1.002, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.08.2020; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000; STJ, Súmula 421 (superada). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível de nº 0328929-35.2012.8.05.0001, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada MARLENE FERREIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, pelas razões a seguir expendidas.